Tribunal: TJBA
Processo: 8035284-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035284-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATHAS PEREIRA VALENTINO Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. COAUTORIA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME A ação penal: Apelação criminal interposta por J.P.V. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Os fatos relevantes: No dia 13 de fevereiro de 2024, por volta das 19h10min, durante os festejos do carnaval, na Avenida Oceânica, em frente ao Camarote Ondina, em Salvador/BA, o acusado, em comunhão de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu mediante violência um cordão de ouro da vítima A.C.C.A., além de tentar subtrair o aparelho celular, não logrando êxito por intervenção de seguranças. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de exame de corpo de delito, que atestou "hematomas na região cervical e cabeça" na vítima, compatíveis com a agressão narrada. A decisão recorrida: O magistrado de primeiro grau acolheu integralmente a denúncia ministerial, considerando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva através da palavra segura da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelo reconhecimento judicial realizado sob contraditório. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Múltiplas controvérsias processuais e materiais: Há sete questões principais em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegadamente sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade processual; (ii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação ou se configura insuficiência probatória; (iii) saber se suposta contradição nos relatos sobre o número de agentes compromete a prova da coautoria; (iv) saber se a conduta deve ser desclassificada de roubo para lesão corporal leve por alegada ausência de dolo de subtração; (v) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) saber se procede a exclusão da pena de multa por suposta ausência de pedido ministerial; e (vii) saber se o apelante tem direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeição da alegada nulidade do reconhecimento: O reconhecimento efetuado na fase inquisitorial foi integralmente renovado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que a vítima identificou, de modo seguro e inequívoco, o apelante como autor das agressões. Eventuais irregularidades formais na fase investigativa não acarretam nulidade processual quando o ato é renovado judicialmente e corroborado por provas autônomas. A jurisprudência do STJ consolidou que o reconhecimento fotográfico é válido quando confirmado em juízo e amparado por outras provas independentes. Robustez do conjunto probatório: A autoria delitiva encontra sólido amparo em múltiplas provas convergentes: palavra segura e coerente da vítima, que em crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade assume especial relevância; depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; laudo pericial demonstrando lesões compatíveis com a violência empregada; e circunstâncias objetivas da captura do réu ainda no local dos fatos. A versão defensiva de mero envolvimento em "briga generalizada" mostra-se isolada e inverossímil diante da prova técnica produzida. Caracterização inequívoca da coautoria: A suposta contradição sobre o número de agentes não desnatura o núcleo essencial da conduta criminosa, qual seja, a prática conjunta do roubo com divisão de tarefas. Nos termos do art. 29 do CP e da teoria do domínio do fato, o réu desempenhou papel fundamental ao agredir a vítima para assegurar a subtração patrimonial, configurando coautoria plena. A jurisprudência do STJ é inequívoca no sentido de que, havendo prévia convergência de vontades e domínio comum do resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo delito, independentemente de praticarem diretamente o verbo típico. Impossibilidade de desclassificação: A violência empregada estava indissociavelmente vinculada à finalidade patrimonial, caracterizando típico crime de roubo. A dinâmica fática comprova que dois agentes subtraíram a corrente enquanto o apelante agrediu a vítima especificamente para tomar o celular, só não logrando êxito por intervenção de terceiros. Não se trata de mero conflito interpessoal, mas de violência como meio para assegurar vantagem patrimonial. Ausência de confissão espontânea: O réu limitou-se a negar a intenção de subtração e permaneceu em silêncio em juízo, sem admitir qualquer participação no roubo. A atenuante do art. 65, III, "d", do CP exige alguma forma de admissão da autoria, ainda que parcial, o que não ocorreu na espécie. A condenação foi fundamentada exclusivamente na prova técnica produzida, sem referência a qualquer manifestação confessória. Obrigatoriedade da pena de multa: Nos termos do art. 157, caput, do CP, o crime de roubo prevê cumulativamente pena privativa de liberdade e multa. Trata-se de imposição legal obrigatória, não havendo discricionariedade judicial. A sanção pecuniária foi corretamente fixada no mínimo legal (13 dias-multa), em proporcionalidade com a pena corporal. Inexistência de direito de recorrer em liberdade: A condenação em regime inicial semiaberto decorreu da valoração fundamentada da gravidade concreta do delito, notadamente a violência empregada contra a vítima e o concurso de agentes. Não há direito subjetivo de recorrer em liberdade quando a decisão estabelece regime mais gravoso com base em circunstâncias objetivas do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido: Apelação criminal conhecida e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa. Teses de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando renovado em juízo sob contraditório e corroborado por provas técnicas independentes, não gera nulidade processual. 2. Em crimes de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, constituindo prova robusta para sustentar a condenação. 3. Na coautoria do crime de roubo, todos os agentes que concorrem com divisão de tarefas respondem pelo mesmo delito, independentemente de praticarem diretamente a subtração, desde que sua conduta seja essencial para o resultado típico. 4. A pena de multa prevista no art. 157, caput, do Código Penal é cumulativa e obrigatória, não constituindo faculdade judicial sua aplicação." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 65, III, "d", e 157, § 2º, II; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761.001/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.172.795/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.394.712/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2021; STJ, Súmula 545. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8035284-75.2024.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante Jonathas Pereira Valentino e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator, pelas razões expostas a seguir: Salvador, .